Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX REALIZADAS NO CELULAR DA VÍTIMA DE ROUBO. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Itaú Unibanco S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das transferências via pix, realizadas da conta do requerente mediante roubo, e condenar o réu a ressarcir o autor no montante de R$ 18.223,16 pelos danos materiais sofridos. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de responsabilidade, inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro. Aduz a ocorrência de fortuito externo e a consequente inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, quando a fraude é cometida com inserção da senha pessoal do consumidor ou realizada pelo aplicativo mobile. Afirma a ausência de ilícito civil e nexo de causalidade entre a conduta do banco e os fatos narrados na inicial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 40026513).
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
IV. Quanto à responsabilidade civil do recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
V. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do aplicativo do banco instalado no celular da parte autora, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O recorrido sustenta que foi vítima de assalto dentro de seu estabelecimento comercial e obrigado a fornecer sua senha aos autores do crime, o que está respaldado no boletim de ocorrência de ID. 40026276. De posse do celular, os criminosos realizaram diversas transferências bancárias via pix no dia 05/01/2022.
VI. Registre-se que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, e o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Desse modo, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Portanto, a avaliação não deve se limitar à conduta do banco diante da ação inevitável de terceiros ou do próprio correntista. Deve ser analisado se o banco tratou de mitigar o dano, caso este tenha sido praticado por terceiro totalmente desvinculado da referida instituição. Por isso, é possível concluir que o banco não se eximirá da sua responsabilidade se permitir operações atípicas, que sejam incomuns ao perfil do consumidor, ainda que executadas em razão de coleta de dados proveniente de uma fraude durante a investida de um terceiro a um cliente ou se não tiver meios de rastrear eficientemente as operações realizadas.
VII. Nesse sentido, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas 4 (quatro) transferências, via pix, no dia 05/01/2022, entre às 14h e 14h40m, nos valores de R$ R$ 9.563,08, R$ 3.319,33, R$ 5.368,09 e R$ 8.596,03. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores no curto intervalo de tempo. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo cliente. Assim, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, configurando-se a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.
VIII. Por fim, vale registrar que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos fornecedores a obrigação de garantirem a segurança dos serviços oferecidos a fim de preservar o patrimônio do consumidor, pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
X. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.